Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002986-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), NATAL APARECIDO DELIBERALLI - CPF: 524.049.199-20 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DIEL - CPF: 318.629.181-04 (AGRAVANTE), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002986-58.2022.8.11.0000

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ÁREA RURAL – FIXAÇÃO DE OFÍCIO – MÉDIA DOS GRÃOS COLHIDOS NA REGIÃO POR HECTARE NA SAFRA 2005/2006 – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA QUE DEVE REFLETIR O DO IMÓVEL QUE SE PRETENDE A PROTEÇÃO POSSESSÓRIA – VALOR DO IMÓVEL – AVALIAÇÃO JUDICIAL ATUALIZADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – NULIDADE ACÓRDÃO – DESCUMPRIMENTO ART. 1.018, CPC – INDEFERIDO – PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO – RECURSO INVIÁVEL – DECISÃO COLEGIADA – AUSENTE ELEMENTOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA – MULTA – ART. 1.021, § 4o, CPC – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO

Mostra-se inviável a interposição de Agravo Interno com a pretensão de reforma do v. acórdão.

Mantém-se a decisão monocrática, ante a ausência de elementos novos capazes de alteração.

O manejo do agravo interno, por si só, não pode ser tido como abusivo ou protelatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002986-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE RICARDO DIEL, PAULO GILBERTO DIEL

AGRAVADO: NATAL APARECIDO DELIBERALLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
José Ricardo Diel e Paulo Gilberto Diel
, de decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem para reconhecer a nulidade do v. acórdão proferido no recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento de ser inadmissível, por ofensa ao disposto no art. 1.018 do CPC, que exige a comunicação ao Juízo quanto à interposição do recurso.

Alegam que o entendimento do v. acórdão do Agravo de Instrumento não merece prevalecer, porque a decisão de majorar o valor da causa para R$ 2.427.757,93, não tem embasamento e nem fundamentação legal.

Dizem ainda, que o Agravo de Instrumento sequer deveria ter sido conhecido, muito menos provido, porque o processo em primeiro grau tramita de forma física e não houve por parte do agravado a comunicação ao juízo quanto à interposição do recurso.

Sustentam, também, que a impugnação ao valor da causa não é matéria prevista no art. 1015 do CPC.

Realçam que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor da causa deve corresponder ao do seu conteúdo econômico, considerado o benefício econômico que o autor pretende obter com a demanda.

Requerem o provimento do recurso a fim de reformar o v. acórdão para fixar o valor da causa no montante apresentado inicialmente na ação.

Contrarrazões (id 132350663). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação do agravante na multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002986-58.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão que indeferiu o pedido de chamamento do feito a ordem, com o objetivo de anular o v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento tirado de decisão que determinou a emenda da inicial para retificar o valor da causa de acordo com o benefício econômico perseguido.

Com efeito, o v. acórdão entendeu que o valor da causa da Ação de Reintegração de Posse deve corresponder ao valor atualizado da avaliação judicial da área objeto do litígio, no caso R$ 2.427.757,93.

Do referido acórdão, os ora agravantes apresentaram petição de chamamento do feito a ordem, com a pretensão de sua anulação sob o fundamento de que o então agravante, Natal Aparecido Deliberalli, não teria cumprido com o disposto no art. 1.018, do CPC.

Ocorre que tal pedido, após o julgamento do recurso, se apresentou inviável, de sorte que foi indeferido (id 126925173).

Pois bem. Conquanto interposto Agravo Interno da decisão que indeferiu o pleito de chamamento do feito a ordem, certo é que em suas razões, os agravantes buscam mesmo a reforma do v. acórdão, o que se mostra inviável por se tratar de decisão colegiada.

Vale dizer, os agravantes se aproveitam da decisão monocrática que indeferiu o pleito de chamamento do feito a ordem, para buscar a reforma do v. acórdão proferido no julgamento do Agravo de Instrumento pelo colegiado, que foi provido para majorar o valor dado à causa.

Desta feita, mostra-se evidente a impropriedade da via utilizada por pretender a reforma do v. acórdão.

Não fosse isso, também é certo que das razões do recurso não visualizam elementos novos capazes de alteração da decisão monocrática.

Portanto, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, uma vez que permanece a validade dos argumentos que a sustentam.

Por fim, conforme orienta a jurisprudência do STJ, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, não é automática, ou seja, não se trata de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

Vale dizer, a condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória (AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

Na hipótese, o manejo do agravo interno, por si só, não pode ser tido como abusivo ou protelatório.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de Agravo Interno.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022